Tribunal: CARF
Processo: 13884.000738/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000738/2003-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.744 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SISTEMA ENG.E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995
DECADÊNCIA. PRAZO DE 10 ANOS CONTADOS DO PAGAMENTO A
MAIOR.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, o
prazo de cinco anos previsto no art. 3o da mesma lei só é válido para os pedidos
de restituição protocolizados após a sua vigência, 09/06/2005. Para os pedidos
protocolizados até esta data prevalece o prazo de 10 anos contados da data do
pagamento a maior ou indevido.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para afastar a prescrição do exercício do direito e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000738/2003-71
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Trata-se de Declaração de Compensação de fl. 01, protocolizada em 03/02/2003 no
valor de R$ 44.465,22, correspondente a recolhimentos feitos a titulo de diversos tributo
administrados pela SRFB (PIS-COFINS-FINSOCIAL), no período de novembro de
1993 a janeiro de 1995 conforme demonstrativos de fl 02.
A DRF em São José dos Campos emitiu o Despacho Decisório de fls. 15/18 indeferindo
a solicitação da contribuinte e não homologando as compensações, uma vez que não
houve a demonstração efetiva da existência dos indébitos e todos os valores
relacionados na fl.02 são anteriores a 03/02/1998, estando, portanto, extinto o direito de
proceder a referida compensação.
Cientificada desse despacho em 12/11/2004- sexta-feira (fl. 22), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 15/12/2004 - (fls. 24/49), na qual alega
que:
• não há qualquer dispositivo de lei que estabeleça a existência de prazo para o exercício
do direito de compensação;
• o direito de pleitear A compensação é um direito potestativo, o que implica dizer que
não depende da conduta de outrem para ser exercido, e, portanto, está legalmente
estabelecido e sem condicionamentos ou prazo para ser exercido;
• não deve existir prazo para restituição ou compensação de recolhimento indevido;
• não se pode se aplicar A compensação os prazos relativos a restituição, uma vez que é
inadmissível utilizar-se de analogia em matéria tributária de forma desfavorável a
contribuinte;
• se os créditos decorrentes de pagamentos indevidos ã Fazenda Pública não puderem
ser recuperados por meio da compensação, sem dúvida haverá o enriquecimento ilícito
da Unido em face do particular, pois o Estado estará se beneficiando de valores que
integram o patrimônio da interessada;
• o principio da moralidade é um direito constitucional a ser respeitado, estando a
contribuinte legalmente amparada a exercer a qualquer tempo o seu direito de
compensar os créditos líquidos e certos decorrentes dos pagamentos indevidos que
efetuou;
• de acordo com os ensinamentos de Hugo de Brito Machado e entendimento do STJ, o
direito A restituição do que foi pago indevidamente subsiste sempre;
• o inciso IV do art. 28 da IN n° 210, de 30/09/2002 da SRF reconhece indiretamente a
possibilidade da compensação com prazo superior a cinco anos;
• a limitação do prazo para pedir a compensação implica em ofensa aos princípios da
moralidade, propriedade e isonomia , bem como ao disposto no artigo 37 da
Constituição Federal, posto que com esta atitude a administração não estaria agindo
com a lealdade que deveria;
• conforme entendem a doutrina e a jurisprudência, a extinção do crédito tributário
operar-se-ia com a homologação do lançamento, o que, na prática, resultaria num prazo
de dez anos: cinco para a homologação tácita e mais cinco para o exercício do direito A
restituição de recolhimento indevido;
• o 2° Conselho de Contribuintes e o professor Laudio Camargo Fabretti corroboram
com a tese dos 10 anos;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

• seja reformada a decisão, reconhecendo o direito A compensação a a partir de 10 anos
a contar do pagamento, sob pena de ofensa aos ditames legais e constitucionais.
A referida Manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1993 a 30/01/1995
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
Contra o reconhecimento do direito creditório subjacente A declaração de
compensação corre o prazo decadencial de cinco anos contado da data do
pagamento.
Inconformada com a decisão, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário,
no qual alega que por força de decisão dos tribunais superiores, ao caso concreto deve ser
aplicado o entendimento jurisprudencial de prazo decadencial de 10 anos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito que trata do prazo decadencial para
compensação de créditos.
A problemática proposta refere-se a não homologação de pedido de compensação,
efetuado em 03/02/2003, de valores recolhidos a maior de (PIS-COFINS-FINSOCIAL), pagos
no período de 11/1993 a 01/1995, com tributos administrados pela Receita Federal.
Nos termos do Parecer SAORT de fls. 18/20 a fiscalização conclui pela
decadência do direito a pedir compensação, pois aplica o prazo de 5 anos contados do
recolhimento do tributo que se pretende creditar.
O relatório fiscal destaca que:
Em preliminar, verifico que o pedido, como refere-se a créditos supostamente
provenientes de Darf, cujos recolhimentos deram-se há mais de cinco anos, não estão
abrangidos nas condições de obrigatoriedade de pedido através do programa
PERDCOMP, sendo por isso aceita a DCOMP em formulário.
2. Entretanto, como o contribuinte não demonstrou os motivos dos indébitos desejados,
assim como sequer juntou os Darf relativos aos recolhimentos que teria efetuado, o
mesmo foi intimado, conforme Termo de Intimação Saort n° 139/2004, a sanar as
deficiências relatadas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

3. Passado o prazo para atendimento da intimação, conforme AR dos Correios, de fl. 14,
não houve resposta do contribuinte, ou quaisquer manifestações, até a presente data.
4. Portanto, sequer foram justificados os motivos dos indébitos solicitados, afrontando
diretamente o disposto no art. 26, §1 0 da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, o
qual determina que, ao formulário Declaração de Compensação, deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
No mérito, independentemente das comprovações indicadas acima, caso houvessem
sido sanadas, todos os pagamentos reputados como efetuados, à. fl. 02, possuem datas
acima de cinco anos da protocolização da presente Declaração de Compensação, que se
deu em 03/02/2003, inviabilizando os reconhecimentos dos direitos creditórios, por
decadência do direito de pedir.
Em sua defesa o contribuinte entende pela ausência de decadência porque,
segundo o seu entendimento o prazo decadencial/prescricional para pedido de restituição não se
aplica à compensação e que conforme entendem a doutrina e a jurisprudência, a extinção do
crédito tributário operar-se-ia com a homologação do lançamento, o que, na prática, resultaria
num prazo de dez anos: cinco para a homologação tácita e mais cinco para o exercício do direito
A restituição de recolhimento indevido.
Conforme entendimento dominante na jurisprudência, já restou superada a
divergência quanto ao prazo prescricional a ser adotado nos pedidos, sejam eles de restituição ou
compensação, posto que o Recurso Extraordinário n.o 566621/RS estabeleceu como prazo
prescricional de 5 anos para os pedidos formulados após 09 de junho de 2005, sendo lógico que
os pedidos anteriores a esta data mantem o prazo decenal. Vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada
a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos
a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora
tenha se auto proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.(RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT VOL0260502
PP00273) (grifos e destaques nossos)
Nesse passo, conforme já relatado, o contribuinte pretende se creditar de valores
recolhidos no período de 11/1993 a 01/1995, transmitindo o seu pedido de compensação em 03
de fevereiro de 2003.
Considerando o entendimento do STF pela inconstitucionalidade do art. 4o,
segunda parte, da LC 118/05 , é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, o
que não é o caso do pedido aqui analisado, que ocorreu em fevereiro de 2003.
Importante deixar destacado que o ingresso de ação judicial , neste caso, é
equivalente ao pedido de restituição pois, embora que perante a órgão distinto, tem a mesma
finalidade, qual seja, reaver tributos supostamente recolhidos a maior.
Além disso, por força do Regimento Interno que regula os julgamentos deste
órgão, não posso me excluir da aplicação do entendimento da Suprema Corte, pois assim
determina o Regimento do Carf:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
E nesse sentido, o CARF editou a súmula n.o 91 na qual consolida o seguinte
entendimento:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta feita, o pedido de compensação formulado em 03 de fevereiro de 2003 de
fls. 1 e 2, não esta prescrito, posto que anterior ao prazo de 10 da data dos recolhimentos que
ocorreram no período de 11/1993 a 01/1995.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

Superada a regularidade dos prazos para requerimento da compensação cabe-nos
analisar a liquidez do crédito e aqui destaco que tanto na Manifestação de inconformidade
quanto do Recurso Voluntário, não houve juntada de provas documentais.
Conforme relatado acima no trecho que destaco as razões da não homologação da
compensação, restou informado que a empresa contribuinte foi intimada a esclarecer os motivos
do pagamento indevido ou a maior e apresentar cópias que pudessem validar o crédito
pretendido, contudo a intimação não foi atendida.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso restou
comprovado que o crédito solicitado não foi comprovado, seja por escrituração contábil ou por
declarações prestadas a Receita Federal, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo e no presente caso
esta ausente a liquidez do crédito que a lei exige, pois, repito, mesmo após intimada, com o
devido prazo legal para apresentar as provas capazes de dar liquidez ao crédito solicitado o
recorrente não o fez, e além disso, na oportunidade em que apresentou sua Manifestação de
Inconformidade também não juntou provas, fato que faz com que o pedido por si só não tenha a
capacidade de comprovar o recolhimento do tributo pago indevidamente ou a maior.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a prescrição e no mérito nego
provimento pelas razões acima descritas.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000738/2003-71

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital